Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007014-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ANDRADE GALLAN - CPF: 856.823.491-72 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA À NOMEAÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob alegação de que o laudo pericial seria inservível e contraditório, pugnando por nova perícia com especialista em psiquiatria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível impugnar a qualificação técnica do perito após a realização da perícia; e (ii) analisar se o laudo pericial apresentado é suficiente para comprovar a inexistência de redução da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. 3. A ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo de 15 dias previsto no art. 465, §1o, do CPC implica preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.

4. O laudo pericial, elaborado com base em documentos, histórico e exame clínico, concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

5. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o laudo pericial judicial, enquanto prova técnica idônea, é suficiente para confirmar a capacidade laborativa, inexistindo indícios de erro técnico ou omissão capazes de justificar nova perícia.

6. A mera discordância com as conclusões do laudo, sem apresentação de elementos técnicos que as infirmem, não justifica a realização de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se a preclusão do direito de impugnar a qualificação técnica do perito quando não exercido no prazo do art. 465, §1o, do CPC. 2. É incabível a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial atesta a inexistência de redução da capacidade laborativa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 86; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1001966-16.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA DE ANDRADE GALLAN
contra sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária com pedido de tutela antecipada n. 1007014-19.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, na qual o juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ademais, a requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a necessidade de nova perícia médica alegando “
[...] nota-se que o douto perito não apresenta capacidade técnica para avaliar se a Recorrente apresenta ou não redução de sua capacidade laboral [...]”.

Afirma, ainda, a existência de contradição no laudo pericial aduzindo
“o laudo não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, tendo em vista que as respostas genéricas, sem qualquer relação com a causa, bem como ausente de qualquer fundamentação, acaba a furtar do juízo, referencias fáticas para solução do caso, de modo que deve ser afastada a conclusão do laudo médico pericial.”

.
Sustenta, ademais, que o perito demonstrou descuido na formulação do laudo, restando, segundo a apelante, comprovada a incapacidade laboral. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastado o laudo pericial e reformada a sentença, concedendo o benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a falta de interesse público.

A decisão monocrática do id. 241989658 assentou que a pretensão da autora seria a concessão de Auxílio Doença, que possuem natureza eminentemente previdenciária.

Assentou-se, então, que o eg. Tribunal não seria competente para conhecer e julgar o presente recurso, havendo, então,
declínio da competência
para o Tribunal Regional Federal da 1a Região para apreciação do recurso.

Na sequência a apelante
ANA PAULA DE ANDRADE GALLAN
apresentou embargos de declaração (id. 243808152), assentando que busca a concessão de benefício de natureza acidentária (Doença Ocupacional – Equiparação à Acidente de Trabalho B91), havendo, então, omissão no
decisum
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a autora/apelante,
ANA PAULA DE ANDRADE GALLAN
, opôs embargos de declaração contra a decisão constante do ID 241989658, que declinou da competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que a matéria em questão se relacionava a benefício previdenciário. Tal decisão ignorou, entretanto, o fato de que o benefício pleiteado é de natureza acidentária, qual seja, o auxílio-acidente, conforme alegado pela embargante.

Após análise detida dos autos, verifico que a alegação da embargante merece acolhimento, uma vez que de fato houve omissão relevante no decisum anterior, ao não considerar que o objeto da ação envolve a concessão de auxílio-acidente, atraindo, portanto, a competência desta Corte. Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração do ID 243808152, para reconhecer a competência desta Câmara e determinar a conversão da classe processual. Determino, ainda, o prosseguimento com o julgamento do recurso de apelação pendente, em observância ao princípio da concentração dos atos processuais e visando garantir a celeridade e eficiência na tramitação processual, que são basilares ao exercício da prestação jurisdicional.

Determino, outrossim, a
conversão
da classe processual e, em função do princípio da concentração dos atos, passo ao julgamento dos recursos de apelação pendentes.

·

Recurso de Apelação

Dos autos, constata-se que a autora ajuizou ação visando à concessão de benefício previdenciário, com pedido de tutela de urgência, pleiteando a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário. Alega que, em razão do acidente de trabalho sofrido, restou comprometida de forma significativa a sua capacidade laboral, justificando, portanto, a necessidade de manutenção do benefício.

Em suas razões recursais, a autora ora apelante pleiteia o afastamento do laudo médico pericial arguindo que
“
o laudo médico pericial apresentado se mostra totalmente inservível para orientar o julgador no caso dos autos”.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo afastamento do laudo médico pericial, sob o argumento de que
“o laudo médico pericial apresentado se mostra totalmente inservível para orientar o julgador no caso dos autos”.
Defende, ainda, que o laudo é deficiente e contraditório, apontando que o perito não possui a devida qualificação para avaliar de forma precisa a redução da capacidade laboral decorrente do acidente sofrido.

Da análise dos autos, nota-se que o perito judicial foi nomeado na data de
30/09/2020
, a perícia foi agendada para o dia
12/09/2021
e o laudo pericial foi publicado na data de
05/04/2023
.

Analisando detidamente os autos, observo que o perito judicial foi nomeado em
30/09/2020
, tendo a perícia sido realizada em
12/09/2021
, e o laudo pericial publicado em
05/04/2023
. Inexiste nos autos qualquer manifestação/impugnação da apelante acerca da nomeação do perito, bem como questionamento quanto a qualificação para realizar a perícia determinada. Esse ponto é crucial, pois evidencia que a parte apelante não se utilizou dos meios processuais previstos para questionar a idoneidade do perito antes da realização da perícia.

Desse modo, trago a luz o disposto no art. 465 do Código de Processo Civil:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

[...].”

Nesse sentido, é o entendimento este Eg. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA MÉDICA – QUESTÃO DIRIMIDA PELO JUÍZO A QUO, CUJA DECISÃO NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – PRECLUSÃO – EXEGESE DO ART. 473 DO CPC – SUSPEIÇÃO DO PERITO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NÃO ATENDIMENTO DO § 1o DO ART. 138 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Uma vez dirimida a questão aventada pela parte, deve, esta, caso descontente, interpor o recurso cabível, sob pena de preclusão, com fulcro no art. 473 do CPC. A suspeição deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, nos termos do art. 138, § 1o, do CPC
. (TJ-MT - AI: 00131123420158110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2015)

Evidente, portanto, que a autora deixou de manifestar qualquer objeção à nomeação do perito dentro do prazo legal, configurando, portanto, a
preclusão
do direito de impugnar o laudo pericial.

Com relação a imprestabilidade do laudo, é certo que após a apresentação do resultado da perícia realizada a apelante apresentou impugnação no id. 186212669, insistindo na realização de nova perícia e subsidiariamente apresentou quesitos complementares.

O laudo complementar restou apresentado no id 186212672.

Extrai-se do laudo pericial o seguinte:

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Da Requerente:

1. Tendo por base os fatos e provas trazidos aos autos, bem como a análise clínica realizada no ato da Perícia Médica Judicial, especifique o d. Perito, quais doenças/lesões/sequelas possui e/ou possuiu a parte Autora, e qual a data de início de cada uma delas?

Resposta: Transtorno misto ansioso e depressivo. Relata o início dos sintomas nos anos de 2011.

2. Considerando a natureza e a gravidade das doenças/lesões/sequelas elencadas em resposta ao quesito anterior, responda o d. Perito:

a) A parte Autora/Periciada foi/está sendo submetida à algum tipo de tratamento terapêutico e/ou medicamentoso para a(s) doença(s) acima relacionada(s)? Sendo positiva a resposta, qual(is)?

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresenta relatório médico atual.

b) Para que o quadro de saúde da parte Autora se mantenha estabilizado clinicamente, é necessário que o tratamento terapêutico e/ou medicamentoso seja realizado de forma contínua?

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresenta relatório médico atual.

c) Considerando os efeitos colaterais/reações adversas decorrentes do(s) tratamento(s) de saúde informado(s) em resposta ao quesito “b”, qual a influência desse(s), sob a capacidade psicomotora da parte Autora?

Resposta: Não constatado efeito colateral.

d) Certo de que a profissão habitualmente desenvolvida pela parte Autora (Bancária – Gerente de Relacionamento), demanda um alto nível de concentração, bem como um desempenho cognitivo arrojado, é possível que os efeitos colaterais/reações adversas mencionadas no quesito anterior, reduzam a sua capacidade laborativa, ou ainda, exijam um maior esforço para o exercício da mesma?

Resposta: Prejudicado.

e) Uma vez constatada a redução da capacidade laborativa da parte Autora para a atividade por ela habitualmente desempenhada, ou verificada a exigência de um maior esforço para o exercício da mesma, seria possível precisar ou estimar a data de início de tal condição?

Resposta: Prejudicado. c)

Do Requerido:

1) O autor(a) é portador(a) das sequelas alegadas na peça inicial?

Resposta: Não constatado.

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta: Prejudicado.

3) Pode o(a) autor(a) continuar trabalhando em sua atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

4) A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Não constatado.

5) O autor apresenta redução na capacidade de caminhar, ficar muito tempo em pé ou sentado?

Resposta: Não constatado.

6) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Prejudicado.

7) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo autor(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Prejudicado.

8) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não constatada perda anatômico ou déficit força muscular.

9) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim.

10) Permanece o(a) obreiro(a) no exercício das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submete-se a exame pré-admissional?

Resposta: Sim. Não consta nos autos exame pré-admissional.”

Calha ponderar, ainda, que o laudo foi elaborado com base nos documentos apresentados pela parte (
“Apresenta cópia dos atestados médicos nas fls. 20 a 26, 53, 54, 56 a 58, 61, 63, 64 e em anexo. Apresenta cópia do atestado de saúde ocupacional na fl. 55. Apresenta cópia da comunicação de acidente de trabalho na fl. 71.”
), análise do histórico da doença atual e realização de exame clínico.

O laudo complementar assenta:

“
A) Considerando o ambiente laborativo no setor bancário, onde há alta taxa de cobranças para cumprimento de metas, sobrecargas, stress, etc. pode ter contribuído para o surgimento/agravamento da patologia acometida pela Autora?

Resposta: Sim.

B) O autor apresenta a mesma capacidade laborativa, se comparada a uma pessoa que não sofra de suas patologias?

Resposta: A pericianda não apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente.”

Note-se que após a apresentação do laudo pericial complementar a apelante apresentou impugnação (id. 186212676), sem qualquer fundamentação que justifique a realização de nova perícia, insistindo na nomeação de especialista em psiquiatria.

O pleito não se sustenta, na medida em que a parte não apresentou nenhum elemento que dê suporte técnico para a desconsideração do laudo pericial e/ou a necessidade de nomeação de novo perito.

Outrossim, considerando o estabelecido no laudo, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça, em situação similar, já assentou:

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (ESPÉCIE 31) PARA O AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE 91) – ENFERMIDADE DE NATUREZA OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO AO ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO PROCEDENTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO, PARCIALMENTE, PROVIDO.
Comprovado, em juízo, que a enfermidade que deu origem à concessão do benefício previdenciário é de natureza ocupacional, logo, equiparada ao acidente do trabalho, imperioso o reconhecimento do direito à conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) para o auxílio-doença acidentário (espécie 91). O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

(TJ-MT 10019661620168110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2022) (Grifo nosso)

Portanto, em razão da ausência de incapacidade laborativa, o desprovimento do recurso é à medida que se impõe.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024